Tribunal: TJES
Processo: 5005481-49.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005481-49.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CARLOS DIONIZIO PALACIO

COATOR: 2ª VARA DA COMARCA DE AFONSO CLÁUDIO/ES

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5005481-49.2026.8.08.0000

PACIENTE: CARLOS DIONÍZIO PALÁCIO

Advogado do(a) PACIENTE: PAULO ROBERTO WOLFGRAMM - ES28531-A

COATOR: JUÍZO DA 2ª VARA DE AFONSO CLÁUDIO/ES

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. RAZOABILIDADE. COMPLEXIDADE DO FEITO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO LOGÍSTICA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de Carlos Dionízio Palácio contra ato do Juízo da 2ª Vara de Afonso Cláudio/ES, que mantém a prisão preventiva do paciente nos autos do processo nº 5000260-95.2023.8.08.0063. O paciente responde pela suposta prática do crime previsto nos incisos I e IV, do § 2º, do art. 121, combinado com o art. 29, ambos do Código Penal. A defesa alega constrangimento ilegal por excesso de prazo em razão do adiamento da sessão do Tribunal do Júri e pleiteia a liberdade ante as condições subjetivas favoráveis do custodiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o adiamento da sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri, motivado por insuficiência estrutural do fórum local, configura excesso de prazo desarrazoado na prisão preventiva; (ii) estabelecer se a presença de condições pessoais favoráveis permite a revogação da custódia quando persistem os fundamentos da garantia da ordem pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Exige a análise da tese de excesso de prazo o confronto com o juízo de razoabilidade, o qual afasta a mera soma aritmética de períodos processuais para verificação de ilegalidade.

Apresenta a ação penal acentuada complexidade, evidenciada pela pluralidade de três réus presos e pela atuação de numerosa banca de defesa composta por sete advogados e assistentes de acusação.

Justifica o adiamento da sessão do Tribunal do Júri a fundamentação administrativa legítima acerca da inadequação estrutural das dependências físicas locais para assegurar a segurança e a incomunicabilidade dos jurados.

Constitui adequação logística necessária a redesignação do julgamento para o Fórum da Comarca de Afonso Cláudio (ES), visando preservar a lisura do procedimento e a integridade dos participantes.

Afasta o reconhecimento de desídia estatal a regular condução do feito pelo Juízo de origem diante das intercorrências estruturais e das peculiaridades do caso concreto.

Carecem as condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, de força para a concessão da liberdade quando a gravidade concreta da conduta e o risco à ordem pública autorizam a manutenção da custódia cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A aferição de excesso de prazo na prisão preventiva submete-se ao princípio da razoabilidade, considerando-se a complexidade da causa e o comportamento das partes.

O adiamento de sessão do Tribunal do Júri por necessidade de adequação logística e segurança do ambiente judiciário não caracteriza, por si só, constrangimento ilegal por desídia do Estado.

Condições subjetivas favoráveis não obstam a manutenção da segregação cautelar quando presentes os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados
: incisos I e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal; art. 29 do Código Penal; art. 312 do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada
: Superior Tribunal de Justiça (entendimento consolidado sobre circunstâncias pessoais favoráveis).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5005481-49.2026.8.08.0000

PACIENTE: CARLOS DIONÍZIO PALÁCIO

Advogado do(a) PACIENTE: PAULO ROBERTO WOLFGRAMM - ES28531-A

COATOR: JUÍZO DA 2ª VARA DE AFONSO CLÁUDIO/ES

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
CARLOS DION
Í
ZIO PAL
Á
CIO
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JU
ÍZO
DA 2ª VARA DE AFONSO CLÁUDIO/ES
, nos autos do processo tombado sob nº 5000260-95.2023.8.08.0063, em razão de se encontrar preso preventivamente, pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal.

Argumenta a defesa, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo na manutenção da prisão preventiva do paciente, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal, destacando a desproporcionalidade da medida em virtude do adiamento da sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri por deficiência estrutural do aparelho estatal. Outrossim, aduz que o paciente possui condições subjetivas favoráveis, notadamente primariedade, residência fixa e ocupação lícita como lavrador.

Após nova análise dos autos, mantenho o entendimento outrora manifestado.

Aflora da peça acusatória e dos relatórios investigativos que, em 13 de agosto de 2023, na Estrada de Cachoeira Alegre, em Laranja da Terra/ES, os denunciados SERGIO SOARES GONÇALVES, MAXSUEL DOS SANTOS e o ora paciente, CARLOS DIONÍZIO PALÁCIO, em comunhão de desígnios, mataram Fabiano Kuster. Segundo consta, o paciente, agindo sob ordens de Sérgio, teria entrado no veículo da vítima e efetuado disparo de arma de fogo contra a região da cabeça do ofendido. À luz desse compasso, a instrução revelou que o crime fora motivado por disputas territoriais ligadas ao tráfico de entorpecentes, uma vez que a vítima teria passado a colaborar com organização criminosa rival.

O laudo de exame de local de crime corroborou a dinâmica narrada, indicando que o autor dos disparos estaria posicionado no banco do carona, ângulo compatível com a entrada e saída do projétil na vítima. Ademais, diligências técnicas registraram o sinal do aparelho telefônico da vítima no endereço de residência do corréu Sérgio, enquanto o sistema de videomonitoramento flagrou o veículo utilizado na fuga em rota de saída do município logo após o evento delituoso.

A decisão de pronúncia fundamentou-se em provas de materialidade e indícios robustos de autoria, tipificando a conduta no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal.

No presente caso, não se discute a existência de provas da materialidade ou de indícios suficientes de autoria, visto que a via do habeas corpus não se presta ao exame aprofundado do mérito condenatório.

Nesse panorama, a tese de excesso de prazo deve ser confrontada com o juízo de razoabilidade, considerando que o decurso temporal não se limita a mera soma aritmética de prazos processuais. Para examinar o alegado constrangimento, faz-se mister analisar a complexidade do feito, o comportamento dos litigantes e a atuação do Estado-Juiz.

Frente a esse cenário, verifica-se que a ação penal apresenta complexidade acentuada, com pluralidade de réus (três acusados presos) e necessidade de atuação de numerosa banca de defesa, totalizando sete advogados, além de assistentes de acusação. Nada obstante a irresignação da defesa quanto ao tempo de custódia, iniciado em 29 de setembro de 2023, o cancelamento da sessão do Tribunal do Júri designada para 26 de março de 2026 pautou-se em fundamentação administrativa legítima. O Juízo de origem certificou a absoluta inadequação estrutural do Fórum local e da Câmara de Vereadores para comportar ato de tamanha magnitude com segurança e garantia da incomunicabilidade dos jurados.

Nesse panorama, a redesignação do julgamento para 28 de julho de 2026, a ser
realizado

nas dependências físicas do Fórum da Comarca de Afonso Cláudio (ES), mantendo-se a competência processual, sem necessidade de desaforamento,
constitui adequação logística necessária para preservar a lisura do procedimento e a integridade dos participantes. A análise da pluralidade de réus e das intercorrências estruturais impede, neste momento de cognição sumária, o reconhecimento imediato de desídia estatal ou do órgão de persecução. Portanto, ante as peculiaridades do caso concreto, não constato flagrante ilegalidade na manutenção da prisão preventiva que autorize a revogação.

Digno de nota ressaltar, ainda, que, na esteira do entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, eventuais circunstâncias pessoais favoráveis ao agente não são suficientes à concessão da liberdade se presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar.

Outrossim, o magistrado reiterou, na pronúncia, a gravidade concreta da conduta e o risco à ordem pública, decorrente do envolvimento em organizações criminosas, justificam a manutenção da segregação.

Do exposto,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)